Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DO SEGURADO. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O segurado portador de enfermidade que o incapacita temporariamente para o exercício da atividade laboral tem direito à concessão de auxílio-doença.
2. A cessação do auxílio-doença não está vinculada à reabilitação profissional, pois pode decorrer da melhora do quadro de saúde do segurado, do seu retorno voluntário ao trabalho em função diversa, ou, em hipótese desfavorável, sua conversão em aposentadoria por invalidez.
3. Na hipótese em exame, ainda que não haja “elementos médico periciais, no momento, para caracterizar incapacidade laborativa ou para fundamentar tecnicamente encaminhamento à reabilitação profissional”, não houve mudança no quadro de saúde do segurado, de modo que deve ser mantido o pagamento do auxílio-doença, até que haja modificação no seu quadro clínico ou reabilitação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.